Tribunal: TJDFT
Processo: 0713826-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713826-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: MsCiv - Mandado de Segurança Impetrante: Maria da Conceição Teixeira dos Santos de Souza Impetrado: Secretário de Saúde do Distrito Federal D e c i s ã o Por meio do requerimento referido no Id. 58328163 a ora impetrante noticia o descumprimento de ordem judicial. O Eminente Desembargador Diaulas Costa Ribeiro proferiu decisão liminar, em regime do plantão judicial, que deferiu parcialmente a medida liminar pleiteada (Id. 57604242). Sobreveio despacho que determinou a notificação da autoridade impetrada e a remessa dos autos à douta Procuradoria de Justiça (Id. 57712358). O Distrito Federal suscitou a ilegitimidade passiva da autoridade impetrada, além da inexistência de ato ilegal ou mesmo de direito líquido e certo (Id. 57674548). A 9a Procuradoria de Justiça Cível manifestou-se no sentido da concessão parcial da segurança (Id. 58057421). Nesse contexto a impetrante alega que está internada no HRC, mas não dispõe, no momento, dos cuidados adequados para o tratamento de possível “Úlcera Terminal de Kennedy”, cujo diagnóstico precisa ser confirmado por especialista (Id. 58328163). Requer, assim, que seja determinada a transferência da paciente para hospital especializado e preparado para prestar os cuidados necessários em relação à aludida úlcera, com a efetivação de biópsia e posterior diagnóstico por médico cirurgião especialista. Assim, retornaram à conclusão. É a breve exposição. Decido. A respeitável decisão que deferiu a liminar assim dispôs (Id. 57604242): “26. DEFIRO, PARCIALMENTE, a medida liminar apenas para determinar à autoridade coatora que inclua Maria da Conceição Teixeira dos Santos de Souza na lista de espera da Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Não há informações se já foi feita essa inclusão; a liminar é uma cautela. 27. A internação da paciente em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com suporte apropriado para tratamento do seu quadro clínico observará a ordem de prioridade clínica definida e aferida pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Saúde.” No caso em deslinde a recorrida afirma que houve melhora no seu quadro clínico, mas, posteriormente, foi acometida por possível “Úlcera Terminal de Kennedy”, que carece de cuidados específicos, de acordo com o prontuário trazidos aos presentes autos (Id. 58328165). O relato descrito no prontuário, em conjunto com a fotografia acostada com a manifestação em exame, é suficiente para revelar a necessidade de tratamento da eventual “Úlcera Terminal de Kennedy”, que é conhecida na literatura médica por acometer paciente em estado terminal. Feitas essas considerações determino à autoridade impetrada, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a transferência da paciente para hospital especializado e preparado para prestar os cuidados necessários em relação à possível “Úlcera Terminal de Kennedy”, com a efetivação de biópsia da lesão e posterior diagnóstico por médico cirurgião especialista Fixo multa cominatória no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, extensível aos agentes que eventualmente causarem obstáculos ao cumprimento da presente ordem, como será apurado posteriormente, sem prejuízo das demais consequências admissíveis na esfera criminal. Intime-se com urgência. Publique-se. Brasília-DF, 25 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator